Tribunal: TJDFT
Processo: 0745324-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A desistência voluntária fica configurada quando o agente criminoso interrompe os atos de execução por sua própria vontade, sem influência externa, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. In casu, ficou evidenciado que, além do apelante não ter desistido da empreitada criminosa, houve consumação do crime.
3. A jurisprudência dominante adota a teoria da apprehensio ou amotio para definir o momento consumativo do crime de roubo, segundo a qual não se exige que o agente adquira a possa tranquila da res, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que efêmera.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções artigo 157, §1o, do Código Penal (roubo impróprio), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.